Tribunal: TJSP
Processo: 2215270-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Decisão interlocutória que condicionou o levantamento dos valores depositados nos autos à apresentação de inventário – Inconformismo do espólio da beneficiária – Não acolhimento – Falecimento da beneficiária no curso da demanda – Capital segurado que foi incorporado ao seu patrimônio no momento do sinistro – Embora o capital

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Decisão interlocutória que condicionou o levantamento dos valores depositados nos autos à apresentação de inventário – Inconformismo do espólio da beneficiária – Não acolhimento – Falecimento da beneficiária no curso da demanda – Capital segurado que foi incorporado ao seu patrimônio no momento do sinistro – Embora o capital estipulado em contrato de seguro de vida não integre a herança do segurado (art. 794 do CC, à época; art. 116 da Lei no 15.040/24), tal regra não se aplica quando o valor já se incorporou ao patrimônio da beneficiária – Falecimento da beneficiária no curso da demanda que atrai a incidência das normas sucessórias, transmitindo-se o crédito aos seus herdeiros – Acordo celebrado e homologado judicialmente que não confere, por si só, legitimidade ao espólio para levantamento imediato dos valores, impondo-se a submissão do crédito ao inventário para fins de partilha, em observância ao princípio da saisine – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido.